Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0736934-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA FATIMA DA SILVA, REGINA HELENA PEREIRA DE SOUSA, REGINA LUCIA DA COSTA ALVES MATIAS, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA MARIA ANGELA DA SILVA GOMES, REGINA MARIA DOS ANJOS, REGINA MARIA FERREIRA DE JESUS, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a parte embargante para que, em 5 dias, adeque seu pedido ao artigo 1037 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022